Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727597-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIDE PEREIRA PATRIOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0703178-16.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta em face da sentença coletiva exequenda, e pugna pela suspensão do processo até o julgamento da referida ação rescisória. No mérito, alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Subsidiariamente, alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, sendo vedado o anatocismo. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória ou, subsidiariamente, para extinguir a execução com resolução de mérito por inexigibilidade da obrigação ou, ainda, para reconhecer o excesso de execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 238184953 nos autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O DF apresentou impugnação (ID 237917979). Requer: a. a suspensão até o julgamento definitivo do Tema no 1.169. b. a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; c. a extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação. d. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em atenção ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimada, a parte exequente apresentou réplica (id 237935757). Requer a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. DO TEMA 1169 DO STJ. A parte executada requer a suspensão até o julgamento definitivo do Tema 1169 do STJ. Sem razão o executado. Explico. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.. Nos termos dos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Nesse sentido, o STJ já afirmou que a possibilidade de individualização do crédito e a determinação do quantum a partir de meros cálculos aritméticos, dispensa o procedimento de liquidação. Veja-se: (...) Na espécie, o título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Assim, como se nota, é possível individuar o credor e o crédito, bem como definir o valor devido. Registre-se, contudo, que, apesar de existir determinação de prévia liquidação, consoante disposto na Súmula no 344/STJ, “a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”. No caso dos autos, o DF apresentou impugnação, e não apresentou qualquer impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente. Ademais, em situações análogas analisadas por este Juízo, o ente público, quando cabível, questiona a base de cálculo e os parâmetros de atualização. Tais parâmetros não dependem de liquidação prévia, porquanto podem ser analisados à luz do título judicial e do direito invocado pelas partes. Frise-se, a apresentação de meros cálculos aritméticos é suficiente para aferir o montante devido ao exequente, prescindível, portanto a existência de uma fase prévia de liquidação. São precedentes deste Tribunal: (...) Pelo exposto, REJEITO o pedido de suspensão até o julgamento definitivo do Tema 1169/STJ. DA PREJUDICIAL EXTERNA E DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A parte executada requereu a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; bem como a extinção do cumprimento de sentença, face à inexigibilidade da obrigação O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Portanto, a alegação deve ser rejeitada. Prossigo com a análise do mérito. A controvérsia cinge-se quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC. No ponto, registro que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: (...) Logo, partilho do entendimento de que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente juntados ao ID 230942119. Deverá o DF ressarcir as custas adiantadas pela exequente em ID 230942130. Em razão da sucumbência, mantenho a decisão ID 231087439: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. " Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 15%, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 230942129). Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. (...) 1. PRELIMINAR – PREJUDICIALIDADE EXTERNA O agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada em face da sentença coletiva exequenda. O art. 313, V, a do Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Tal norma trata da hipótese de prejudicialidade externa, em que a decisão de mérito proferida em um processo, declarando a existência ou inexistência de relação jurídica, tem o potencial de afetar o resultado do julgamento de outro processo. Contudo, observe-se que, no caso em análise, trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o processo com o qual se alega relação de prejudicialidade externa é ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso, compulsando-se os autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, constata-se que o pedido de concessão de liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado foi indeferido pelo Eminente Desembargador Relator por meio da decisão de ID 63850509 nos referidos autos. Desta forma, indeferido o pedido de concessão de tutela provisória na ação rescisória, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de prejudicialidade, sob pena de substituir-se indevidamente ao órgão julgador da rescisória por via transversa, conforme a expressa dicção do art. 969 do CPC. Assim, REJEITO a preliminar. 2. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O agravante alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Sem razão. O art. 535, §§ 5o a 8o do CPC prevê a possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Transcrevo: § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese excepcionalíssima de relativização da coisa julgada, com a finalidade de assegurar a estrita observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. No caso em tela, o Distrito Federal, ora agravante, alega que a sentença exequenda contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema no 864 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Contudo, é necessário observar que o Supremo Tribunal Federal já julgou improcedente a ADI 7391, proposta pelo Distrito Federal em face da Lei no 5.184/2013, reconhecendo a constitucionalidade da lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Cito a ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Assim, constata-se que o caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF em caso análogo, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO Por fim, o agravante alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, ante a vedação ao anatocismo. Saliento, inicialmente que refluo do meu posicionamento, para acompanhar o posicionamento amplamente majoritário desta eg. Corte. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Resolução 303/2013 do CNJ, que dispõe sobre a gestão de precatório e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário, estabeleceu de forma clara a forma de aplicação da SELIC. Vejamos: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Diferente do alegado pelo ente distrital, não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ. Vejamos: Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido, para o exercício de 2017, em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) e, para os exercícios posteriores, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: (...) § 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes para o cumprimento deste artigo. Quanto ao argumento de ocorrência de anatocismo, observa-se que a SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e que a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO. 1. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica mediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1956667, 0738383-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. COMPETÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o da EC n.o 113/2021 estabelece que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 2. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC n.o 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. 2.1. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1955517, 0738337-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1953759, 0737405-23.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 9 de julho de 2025 17:55:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador